Tribunal: STF
Processo: RC 1253
Classe: RC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-06
Data de publicação: 1976-08-06

Ementa:
CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL - CONDENAÇÃO DE CO-RÉU CONTRARIA A
PROVA DOS AUTOS RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTORIA.
INEXISTINDO NO PROCESSO PROVA IDONEA DA PARTICIPAÇÃO DE CO-RÉU NO
EVENTO DELITUOSO, NÃO BASTA PARA AUTORIZAR A CONDENAÇÃO A CONFISSAO
DE DENUNCIADO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL, PRINCIPALMENTE QUANDO
ESTA CONFISSAO DISSOCIA-SE DOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATORIOS E FOI
OBTIDA DE INDICIADO MENOR DE 21 ANOS, COLOCADO SOB O REGIME DE
INCOMUNICABILIDADE E OUVIDO SEM AS CAUTELAS LEGAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.